Tribunal: TJBA
Processo: 8002203-18.2021.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO n.
8002203-18.2021.8.05.0074

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOANA ANGÉLICA DE JESUS MOREIRA

Advogada:
PRISCILA DE MATTOS SOUSA (
OAB: BA 39.099-A
)

APELADO: MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA

Procurador: ÁLVARO SIMÕES FERREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO ORDINÁRIA, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO, FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.
CARGO DE
PROFESSOR,
SÉRIES INICIAIS
. SENTENÇA. PLEITO VESTIBULAR.
IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA ALÇADA NAS

CONTRARRAZÕES
DO APELO
. DESACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A ELIDIR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFI
CI
ÊNCIA DA RECORRENTE. MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DE VAGAS DE FORMA PRECÁRIA.
COMPROVAÇÃO. ABERTURA DE NOVAS CONTRATAÇÕES, PRECÁRIAS,
DURANTE O PRAZO DE VIGÊNCIA DO
CERTAME
. AUTORA.
PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA.
REFORMA
.
RECURSO. PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8002203-18.2021.8.05.0074
, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE
e
D
AR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.